Tribunal: TJES
Processo: 5024467-48.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024467-48.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍV
EL
Nº
5024467-48.2023.8.08.0035

APELANTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURA (TVNP). ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 E TEMA 1.235 DO STF. COBRANÇA MUNICIPAL INCONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal, na qual se declarou a nulidade do Auto de Infração e da penalidade contida na Certidão de Dívida Ativa, concernente à cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP), com fundamento na inconstitucionalidade da exigência por invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição da Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP), aplicada sobre Estações Rádio Base (ERB), configura exercício legítimo do poder de polícia municipal; (ii) estabelecer se a referida cobrança invade a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 919 da repercussão geral (RE 776.594), firmou entendimento de que a instituição de taxa de fiscalização de torres e antenas transmissoras de sinais de telecomunicação é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal.

O Tema 1.235 do STF (ARE 1.370.232/SP) reforçou a tese de que é inconstitucional norma municipal que disponha sobre o licenciamento e fiscalização de Estações Rádio Base, por se tratar de matéria reservada à competência legislativa da União.

A cobrança da TVNP, cujo fato gerador decorre da fiscalização de estrutura de telecomunicações (ERB), interfere diretamente no exercício da atividade regulada por legislação federal, desbordando do poder de polícia local e caracterizando invasão da competência da União.

A jurisprudência do TJ-ES é pacífica no sentido de que a atuação fiscalizatória dos municípios deve restringir-se ao uso e ocupação do solo, sem interferência na operação de infraestrutura de telecomunicações licenciada e fiscalizada pela ANATEL.

A existência de licença da ANATEL para operação da ERB, conforme documento juntado aos autos, reforça a ilegitimidade da cobrança municipal sobre atividade já regulada e fiscalizada pela União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional a cobrança, por município, de taxa de verificação de normas de postura (TVNP) sobre Estação Rádio Base (ERB), por configurar interferência direta na atividade de telecomunicação, sujeita à competência legislativa privativa da União.

A atuação fiscalizatória municipal sobre infraestrutura de telecomunicação limita-se à regulação do uso e ocupação do solo urbano, não alcançando aspectos técnicos ou operacionais das Estações Rádio Base.

A existência de licença expedida pela ANATEL para instalação e funcionamento de ERB afasta a legitimidade da cobrança de taxas municipais relacionadas à atividade de telecomunicações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, IV; art. 21, XI; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 919, RE 776.594; Tema 1.235, RE 1.370.232/SP; ADI 3.110/SP; STF, RE 1.468.841/SP; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000078-38.2019.8.08.0035; Apelação Cível nº 0006482-59.2020.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍV
EL
Nº
5024467-48.2023.8.08.0035

APELANTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação
cível
interpost
a
pel
o

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, eis que irresignado com a
sentença proferida nos
autos
dos
embargos à execução
manejados por
TELEFONICA BRASIL S.A., na qual foi declarada
a
nulidade do Auto de Infração
e da
penalidade
contida
na CDA 2020/368, e cobrada nos autos da execução fiscal n° 5031092-35.2022.8.08.0035.

Alega o recorrente que houve aplicação equivocada do Tema 919 do STF e que a exigência municipal direcionada ao
devedor acionado
é lícita e constitucional, devendo, portanto, ser modificada a sentença guerreada.

M
uito bem.

N
este e. Tribunal já houve enfrentamento do tema sobre a cobrança de taxas municipais, concluindo o Colegiado, em consonância com precedentes de observância obrigatória que ao ente municipal tributante é permitida a cobrança, quando se refere ao uso e ocupação do solo. Confira-se:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO VICE-PRESIDÊNCIA EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TELECOMUNICAÇÕES . LICENCIAMENTO AMBIENTAL. TAXAS MUNICIPAIS DE FISCALIZAÇÃO. TEMA 919 E TEMA 1.235 DO STF . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, fundado na repercussão geral firmada no Tema 919 e no Tema 1.235 do STF . O acórdão recorrido declarou a nulidade de lançamentos fiscais e determinou a repetição de indébito referente às taxas municipais de fiscalização sobre torres e antenas de telecomunicações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a exigência de licenciamento ambiental e taxas municipais relacionadas à instalação de Estações Rádio Base (ERB) desbordam do poder de polícia local e invadem a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. III . RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 919, firmou tese de repercussão geral estabelecendo que "a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal". Da mesma forma, o Tema 1.235 consolidou o entendimento de que
os municípios não possuem competência para regulamentar o licenciamento de atividades de telecomunicações, cabendo à União legislar sobre normas gerais aplicáveis ao setor, conforme a Lei Federal nº 13 .116/2015
. O poder de polícia ambiental municipal, embora legítimo no âmbito do uso e ocupação do solo, não pode impor condições que interfiram diretamente no exercício de atividades de telecomunicações, em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF. As taxas e licenciamentos ambientais instituídos pelo Município, no caso concreto, foram corretamente declarados nulos, por
extrapolarem o poder regulamentar local
e adentrarem na competência privativa da União. IV . DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
É inconstitucional a imposição de taxas e licenciamentos ambientais por municípios que interfiram diretamente no exercício de atividades de telecomunicações, por configurar invasão à competência privativa da União.
" Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 22, IV; 23, VI; 102, III, a . Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 919, RE 776.594; Tema 1.235, RE 1.370 .232/SP; ADI 3.110. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00192508520188080035, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Tribunal Pleno)

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – TAXA DE LICENCIAMENTO – FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO – OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) - ARE 1.370.232/RG, TEMA Nº 1235 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – AUTOS DE INFRAÇÃO ANULADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada. 2 . Em sessão realizada no dia 19/07/2022, o col. Supremo Tribunal Federal publicou no dia 19/08/2022 o v. acórdão do julgamento proferido em precedente vinculativo, qual seja, ARE 1.370 .232/RG, Tema nº 1235, que fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).” 3.
Em resumo, o Pretório Excelso, em decisão vinculante, reconheceu a inconstitucionalidade de lei municipal de São Paulo que dispunha sobre “a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território
”, considerando o Suprema Corte que se trata de questão de competência privativa da União . 4.
Desta forma, não cabe ao Município instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, uma vez que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação
. 5. Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00064825920208080035, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – LEI MUNICIPAL – ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO – PRECEDENTE DO STF – TEMA 919, DA REPERCUSSÃO GERAL – LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE NÃO PREVÊ, EM REGRA, O LICENCIAMENTO AMBIENTAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Constituição Federal de 1988 – CF/1988 estabeleceu regras de repartição de competências legislativa e executiva aos entes federados. Com relação à competência legislativa, foi determinado sistema de competências exclusivas, concorrentes e supletivas . 2.
No que concerne à matéria dos autos (instalação de Estação Rádio Base – ERB), cuida-se de tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988
. 3 . Da análise da Lei Municipal nº 5.235/2011, que ampara a aplicação da sanção que embasa a CDA que aparelha a execução ora embargada, verifica-se que não há nenhuma menção à atividade de Estação de Telecomunicação ou a termos correlatos. 4. A Lei Federal nº 9 .472/1997, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação, nada estabelecendo quanto à necessidade de licenciamento ambiental. O art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil . Pela redação deste dispositivo, de igual modo, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil. 5. Ademais, a União editou a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País . O art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo. E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 6 . O tema foi apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), em que se fixou a impossibilidade dos entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações. 7. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000078-38.2019.8.08 .0035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

No caso dos autos, a cobrança refere-se a
Taxa de Verificação de Normas de Postura – TVNP,
que é de
competência da União por envolver o serviço de telecomunicação desenvolvida pelo autuado, notadamente por sua justificativa, conforme trazido na inicial, de que seu fato gerador foi a fiscalização e o controle de Estação Rádio Base ou de torre de telecomunicação (“ERB”), fiscalização já realizada pela ANATEL, cujo licenciamento foi concedido ao ora apelado, conforme acostado no id.
30054846
.

O STF, por meio do Recurso Extraordinário nº 1468841/SP
1
, examinou o tema e concluiu:

[...] A pretensão recursal merece acolhida. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 10/6/2020, assentou a
inconstitucionalidade de lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal
. [...]

Em seu Voto, o Ministro Relator mencionou precedentes
2
, e concluiu a análise sob fundamento destacado a seguir:

[...]
observo que o Tribunal de origem, ao considerar legítima a competência do Município
de Campo Limpo Paulista/SP
para regulamentar a instalação de Estação de Rádio Base - ERB, bem como a cobrança de taxa sobre essa atividade a título do regular exercício do poder de polícia, divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal
. [...]

Deste modo, deve ser mantida a Sentença, eis que magistrado, como bem pontuou,
a exigência de taxa de verificação de normas de postura
s

cobrada,
interfere diretamente no exercício da atividade de telecomunicação e radiofusão
desenvolvida pelo apelado
,
ao adentrar a esfera de competência privativa da União, a teor do artigo 22, IV, da Constituição Federal, impondo-lhe
condições
para a instalação de “Estação Rádio Base” (ERB),
o que claramente desborda do poder de polícia, no âmbito da competência municipal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

M
ajoro os honorários sucumbenciais
devidos pelo recorrente
de 10% (dez) para
12
% (
doze
por cento) sobre o valor
atualizado da causa
, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
STF - RE: 1468841 SP, Relator.: CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 29/11/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29/11/2023 PUBLIC 30/11/2023.

2
RE 1.457.376/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/10/2023; ARE 1.403.772/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/10/2022; RE 1.457.360/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2023; RE 1.449.019/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/8/2023; e RE 1.447.622/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30/8/2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.